Tribunal: TJDFT
Processo: 0708536-59.2020.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EXPLORAÇÃO SEXUAL DE MENOR. ART. 218-B DO CÓDIGO PENAL. ARMAZENAMENTO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO ADOLESCENTE. ART. 241-B DO ECA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E COESO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
I – A materialidade e a autoria dos crimes descritos na peça acusatória, encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
II – Comprovado pelas declarações da vítima, das testemunhas e prints de mensagens de celular, que o réu ofereceu dinheiro para a enteada, menor de dezoito anos e que dependia financeiramente dele, em troca de fotografias e vídeos dela com teor pornográfico, deve ser mantida a condenação pela prática do crime descrito no art. 218-B do CP.
III – O agente que adquire e possui, ainda que temporariamente, conteúdo pornográfico envolvendo criança ou adolescente, incorre nas penas do art. 241-B do ECA.
IV – Recurso conhecido e desprovido.